Tribunal: TJPA
Processo: 0816004-73.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816004-73.2023.8.14.0401

APELANTE: JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). INDÍCIOS DE MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém. O réu foi condenado pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O réu foi condenado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

A discussão recursal aborda três pontos principais levantados pela Defesa na Apelação:

Absolvição:
Se há insuficiência de provas para sustentar a condenação, alegando que a prova se baseia exclusivamente em depoimentos de policiais militares e solicitando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Desclassificação:
Se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Art. 33) para o delito de porte para consumo próprio (Art. 28), argumentando que a simples apreensão da droga não comprova a intenção de comercialização.

Dosimetria (Súmula 231):
Se é possível o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a
redução da pena abaixo do mínimo legal
em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa, comprovada pelo fato de o Apelante ser menor de 21 anos na data dos fatos.

III. Razões de decidir

Da Absolvição e Provas:
a tese de insuficiência de provas não prospera, visto o
robusto arcabouço probatório
. A materialidade foi cabalmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Perícia Definitivo, que confirmou 26,0 g de Cocaína fracionada em 30 porções. A autoria foi corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo pelos policiais militares. As circunstâncias do flagrante reforçaram a destinação mercantil: a droga estava fracionada em
30 invólucros
(petecas), o que denota preparo para a venda, e foi apreendida a quantia de R$ 64,95.

Da Desclassificação (Art. 28):
o pleito de desclassificação foi rechaçado, pois a análise dos vetores do
§ 2º do art. 28 da Lei 11.343/06
indicou a finalidade mercantil. Os elementos que caracterizam o tráfico incluem: A
natureza
(Cocaína, maior potencial ofensivo) e a
quantidade
(26,0 g); o
acondicionamento
(fracionamento em 30 "petecas"); o
local da ação
(bairro Condor, conhecido pelo tráfico); a
tentativa de fuga
ao avistar a polícia; o dinheiro apreendido (R$ 64,95); e o depoimento testemunhal policial que apontou para a mercancia.

O crime de tráfico é de
ação múltipla
ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ("trazer consigo"), sendo que a prova da mercancia (venda concreta) é prescindível, bastando o elemento subjetivo de traficar.

Da Súmula 231 do STJ:
embora o Apelante tenha comprovado a atenuante da
menoridade relativa
(menor de 21 anos na data dos fatos, 13/08/2023), o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal é improcedente.

O Juízo de primeira instância agiu corretamente ao fixar a pena, reconhecendo a atenuante, mas deixando de aplicá-la para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo, em estrito cumprimento à
Súmula nº 231 do STJ
.

A Súmula 231 (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”) permanece
vigente e aplicável
. O STJ reiterou a manutenção da Súmula.

O critério trifásico de individualização da pena (Art. 68 do CP) impede que o Magistrado extrapole os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados na segunda fase da dosimetria, em observância ao Princípio da Legalidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, por unanimidade, decidiu
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Penal interposta por Jhony Wiverson Rodrigues Gomes, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Teses de Julgamento:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) são comprovadas pelo Laudo Definitivo, pela prova testemunhal coesa (incluindo depoimentos de policiais), e pelos indícios objetivos de traficância, como o fracionamento da droga (30 porções de cocaína), a apreensão de dinheiro e a fuga do réu ao avistar a guarnição, sendo incabível o pleito de absolvição ou desclassificação para consumo próprio.

A incidência da atenuante da menoridade relativa (ou de qualquer outra atenuante) não permite que a pena privativa de liberdade seja reduzida aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ e ao sistema trifásico de individualização da pena previsto no Art. 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06; Art. 68 do Código Penal.

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (Mantida pela Terceira Seção do STJ em 13 de agosto de 2024).

STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9; STJ - AREsp: 2581276 SP 2024/0071216-2; STJ - AgRg no REsp: 2155178 PA 2024/0242827-3.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ___________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

Processo n° 0816004-73.2023.8.14.0401

Origem: 6a VARA CRIMINAL DE BELEM

Turma: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Apelante: JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES

Defensora Pública: ANAMELIA SILVA FERREIRA

Apelado: JUSTIC
A PUBLICA

Procurador de Justiça: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

Revisor: DES.
JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por _
JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6. Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, por incorrer no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária, correspondente a um salário mínimo.

O Ministério Público ofereceu a
Denúncia
imputando ao denunciado a prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
(Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), especificamente o núcleo do tipo "trazer consigo".

A ação penal teve origem em um Auto de Prisão em Flagrante, ocorrido no dia
13 de agosto de 2023
, por volta das 18h15min, no bairro Condor, Belém/PA. A prisão se deu após policiais militares, em ronda, observarem uma confusão e o denunciado evadir-se correndo com um saco na mão ao perceber a aproximação da guarnição.

Durante a revista pessoal, foram apreendidas
30 porções de substância pulverulenta branca, identificada como Cocaína (Benzoilmetilecgonina), pesando 26,0 g
. Foi apreendida também a quantia de
R$ 64,95
.

A Defensoria Pública foi intimada e apresentou a
Resposta Escrita à Acusação
em
12 de janeiro de 2024
. A defesa reservou-se a debater o mérito nas alegações finais e pleiteou a
absolvição sumária
.

O juízo da 6ª Vara Criminal recebeu a denúncia em
17 de janeiro de 2024.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
foi designada para
30 de janeiro de 2025
. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais militares
FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
e
GERSON DE CASTRO BORGES
. O MP desistiu da oitiva da testemunha ausente ADAN HOLIDAY D. SANTOS. Durante o interrogatório, o réu
reservou-se ao direito constitucional de permanecer calado
.

O Ministério Público, em alegações finais postulou pela
condenação
do acusado (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais requerendo, preliminarmente, a
ilicitude das provas. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requereu a
desclassificação
do crime de tráfico para
porte para consumo próprio.
Por fim, solicitou a aplicação da atenuante da
menoridade relativa.

A Sentença foi proferida em
12 de março de 2025
julgando procedente a denúncia e condenando o acusado pelo crime de
tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
. A pena definitiva foi fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa e fixado o regime inicial
aberto
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (um salário mínimo).

O réu, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em
14 de março de 2025
. As razões de apelação foram apresentadas em
25 de março de 2025
onde requereu a absolvição por
insuficiência probatória
(
in dubio pro reo
), desclassificação para porte de consumo (Art. 28) e, subsidiariamente, o
afastamento da Súmula 231 do STJ
para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da menoridade relativa.

O Ministério Público ofereceu as Contrarrazões em
04 de abril de 2025
pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a
manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (Procurador
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
) emitiu parecer em
26 de maio de 2025,
manifestando-se
pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, notadamente em razão da alegada
insuficiência de provas
, argumentando que a condenação estaria baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares e que o acervo probatório seria frágil e insuficiente para afastar o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese de insuficiência de provas, ventilada pela Defesa do Apelante, não merece prosperar, tendo em vista o
robusto arcabouço probatório
carreado aos autos durante a instrução processual.

A materialidade do delito de tráfico de drogas é
cabalmente comprovada
. Ela se encontra consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão, e confirmada pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo.
O material apreendido consistia em
30 (trinta) porções
de substância pulverulenta de cor branca, totalizando
26,0 g de Cocaína (Benzoilmetilecgonina)
, acondicionadas em pedaços de plástico azul.

A autoria, por sua vez, foi devidamente
corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial
, notadamente pelas versões apresentadas pelas testemunhas
Francisco Junior Rodrigues da Silva
e
Gerson de Castro Borges
.

A Defesa alegou que a condenação não pode se basear exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, por considerá-los parciais. Contudo, conforme entendimento sedimentado,
o depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui presunção relativa de veracidade e pode embasar a condenação
.

Se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo
de Constatação Definitivo de Substância Entorpecente juntado aos autos. Nesta esteira, entende também o STJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Além dos depoimentos harmônicos, as circunstâncias do flagrante reforçam a destinação mercantil, afastando a alegação de insuficiência: A droga apreendida (26g de Cocaína) estava fracionada em
30 invólucros, na forma de "petecas"
, o que denota preparo para a venda e foi apreendida a quantia de
R$ 64,95
.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) é de
ação múltipla
ou conteúdo variado. Portanto, sua configuração não exige a prova concreta da venda (
mercancia
), sendo suficiente a prática de qualquer um dos verbos nucleares, como
"trazer consigo"
, o que restou demonstrado.

Dessa forma, o arcabouço probatório, que inclui o laudo toxicológico definitivo, a prova testemunhal coesa e os indícios objetivos de traficância (droga fracionada em 30 porções, apreensão de dinheiro e fuga em área conhecida), é
suficiente para sustentar o decreto condenatório
.

2.

Da desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação sob o argumento de que a simples apreensão da droga não comprova a intenção de comercialização, sendo a conduta do Apelante mais compatível com o consumo pessoal, haja vista a ausência de elementos que comprovem a destinação comercial.

Contudo, tal pleito não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos aos autos, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida.

Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal (Art. 28), o juiz deve atender à
natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme estabelece o § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ao analisar esses vetores no caso do Apelante
JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES
, verifica-se:

·

Natureza e Quantidade:
Foram apreendidas
30 (trinta) porções
ou invólucros de substância pulverulenta de cor branca, que, conforme o Laudo Definitivo (ID 99721624), totalizavam
26,0 g de COCAÍNA (Benzoilmetilecgonina)
. A cocaína, por sua natureza, possui maior potencial ofensivo e de dependência.

·

Acondicionamento:
O fracionamento da droga em
30 "petecas"
ou invólucros, acondicionadas em pedaços de plástico azul, é um
forte indício da finalidade mercantil
, pois indica preparo para a venda a varejo.

·

Local e Condições da Ação:
O flagrante ocorreu no
bairro Condor
, área que é
conhecida pelo tráfico de drogas
. Ademais, a ação se iniciou quando os policiais avistaram uma confusão e o réu
saiu correndo com um saco na mão
ao perceber a aproximação da guarnição.

·

Depoimento Testemunhal:
O policial militar
Francisco Junior Rodrigues da Silva
declarou em juízo ter
avistado o acusado comercializando entorpecentes
. A testemunha policial
Gerson de Castro Borges
também relatou em juízo que
o acusado confessou que estava comercializando entorpecentes
. Tais depoimentos são considerados coerentes e harmônicos.

·

Outros Elementos:
Foi apreendida a quantia de
R$ 64,95
.

O conjunto desses elementos — a droga fracionada em 30 porções prontas para a venda, a fuga em local conhecido pelo tráfico, o dinheiro apreendido e a prova testemunhal que aponta para a mercancia — demonstra, de forma
indisfarçável, a finalidade mercantil
das drogas.

Conforme o entendimento pacificado, a infração penal de tráfico de entorpecentes (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) é um
crime de ação múltipla ou de conteúdo variado
. A sua consumação ocorre com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal, como
"trazer consigo"
ou
"guardar"
.

Portanto, a configuração do delito de tráfico
prescinde de prova concreta acerca da mercancia
, bastando que a posse ou guarda seja demonstrada com a
intenção de traficar entorpecentes
(elemento subjetivo do tipo), o que foi caracterizado pelas circunstâncias fáticas acima expostas.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já consolidou que a adequação típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia da droga, pois o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que se consuma com a prática de qualquer um dos dezoito verbos descritos no tipo penal. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11 .343/2006), em razão da apreensão de 40 pinos de cocaína. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, reconhecendo que as circunstâncias do flagrante, o local da abordagem, a quantidade e o fracionamento da droga eram suficientes para a conclusão pela mercancia ilícita.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. III. Razões de decidir 4. As instâncias ordinárias decidiram corretamente ao reconhecer a caracterização do tráfico de drogas com base em elementos concretos, como a denúncia prévia e específica sobre tráfico na localidade, o local da apreensão e o fracionamento da droga.5. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial foi corretamente considerada como indício de que sua conduta se vinculava ao comércio de entorpecentes.6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a caracterização do tráfico de drogas não exige a apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis, bastando que os demais elementos do contexto probatório apontem para a destinação comercial do entorpecente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A caracterização do tráfico de drogas pode ser fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. 2. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial pode ser considerada como indício de tráfico de entorpecentes". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 181 .793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024.

(STJ - AREsp: 2581276 SP 2024/0071216-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)

Diante do exposto, os elementos probatórios, pautados na quantidade e no fracionamento da droga, no local da apreensão e nos depoimentos policiais, são suficientes para comprovar a
finalidade mercantil
do entorpecente, afastando a tese de que a substância se destinava unicamente ao consumo próprio.

3.

Da superação da Súmula 231, do STJ e pretensa aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Apesar de o Apelante ter comprovado possuir a atenuante da
menoridade relativa
— visto que nasceu em 20/06/2004 e os fatos ocorreram em 13/08/2023, sendo, portanto, menor de 21 anos à época — o pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal é
manifestamente improcedente
, conforme a jurisprudência dominante e consolidada.

O Juízo de primeira instância, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa na segunda fase. No entanto, deixou de considerá-la para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, em estrito cumprimento à
Súmula 231 do STJ
.

A Súmula nº 231 do STJ é clara ao estabelecer que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Embora a Defesa argumente que a Súmula 231 do STJ deve ser afastada por não se coadunar com as evoluções recentes do direito penal e violar o princípio da individualização da pena, tal pleito
contraria o entendimento pacificado
dos Tribunais Superiores.

A Súmula nº 231 do STJ continua vigente e aplicável
. Ademais, a Terceira Seção do STJ
aprovou a manutenção
da Súmula 231 em 13 de agosto de 2024, fixando que não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, mesmo com a aplicação de atenuantes.

O STJ tem reiterado que o
critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal e que a
incidência da Súmula 231 permanece firme na jurisprudência, sendo inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal. Sendo assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. HIGIDEZ DA SÚMULA N. 231/STJ. OVERRULING. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RECENTEMENTE ENFRENTADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com arrimo na interpretação sistemática do art . 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes), c/c o art. 3º do CPP, e na necessária preservação ao democrático princípio da colegialidade, esta Corte de uniformização reconheceu a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, mantida pela Terceira Seção quando do julgamento do REsp n. 1 .898.764/MS, em linha com anteriores manifestações do próprio Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 1.117 .068/PR (Tema Repetitivo n. 190) - e do Supremo Tribunal Federal - RE n. 597.270/RS (Tema de Repercussão Geral n . 158).2. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena preconizado por Nelson Hungria e positivado no art. 68 do CP, não se permite ao julgador, na primeira e na segunda fase da dosimetria, extrapolar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado .3. Na hipótese, a Corte de origem afastou o pleito residual de redução do apenamento imposto, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, por força da ainda válida dicção da Súmula n. 231/STJ.4 .Tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental -, em juízo de sustentação, a manutenção da decisão monocrática ora agravada.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2155178 PA 2024/0242827-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024)

Portanto, o regime de fixação da pena exige que, na segunda fase da dosimetria, o Juízo se mantenha adstrito aos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada para o tipo penal, em homenagem ao
Princípio da Legalidade
e ao sistema trifásico estabelecido pelo Código Penal.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Jhony Wiverson Rodrigues Gomes, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 04/12/2025